Tribunal: STF
Processo: MS 23041
Classe: MS
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-02-11
Data de publicação: 2008-02-11

Ementa:
EMENTA: Mandado de Segurança. 2. Ato do Presidente da República que,
   em processo administrativo, concluiu pela cassação da
   aposentadoria da impetrante. 3. Alegação de desproporcionalidade
   da medida e de violação ao princípio da ampla defesa. 4. Violação
   ao princípio da ampla defesa não configurada. 5. Insubsistência
   de fundamentos para a conclusão do inquérito administrativo. 6.
   Não comprovação de que a impetrante tenha praticado infrações
   funcionais as quais justifiquem a cassação de sua aposentadoria.
   7. Natureza estrutural das falhas atribuídas à impetrante. 8.
   Mandado de segurança deferido.